Tribunal: TJSP
Processo: 1134325-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Cabimento - Custeio de tratamento medicamentoso "NINTEDANIBE (150mg)", negado pelo plano de saúde sob a justificativa de que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Recusa inadmissível - Recomendação prescrita, indispensável ao tratamento, para evitar a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Cabimento - Custeio de tratamento medicamentoso "NINTEDANIBE (150mg)", negado pelo plano de saúde sob a justificativa de que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Recusa inadmissível - Recomendação prescrita, indispensável ao tratamento, para evitar a progressão da doença extremamente grave - Precedentes desta Corte e do C. STJ - Recente entendimento da 4a Turma do C. STJ que não possui caráter vinculante e que deve ser ponderado com outras decisões proferidas por aquela mesma Corte Superior, inclusive dos EREsp.'s nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP - Além de não comprovada a existência de outro tratamento para o caso particular do paciente, igualmente eficaz, seguro e já incorporado ao rol, a apelada não questiona o acerto da prescrição médica - Súmula no 102 do E. TJSP - Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, com redação alterada pela recente Lei no 14.454/2022 - Sentença reformada – Recurso provido